Tribunal: STF
Processo: Rcl 79464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.5.2025, por Ludinei de Jesus Camargo contra ato do Desembargador Ruy Alves Henriques, do Tribunal de Justiça do Paraná, no Habeas Corpus n. 0046535-92.2025.8.16.0000.



    Alega-se contrariedade a decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, na qual julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. O reclamante alega ter sido “preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006” (fl. 1, e-doc. 1).



     Afirma que, “em 01 de maio de 2025, o Juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de União da Vitória proferiu decisão: a) relaxando a prisão de Cristiane Hartt e Lucas Meira Macedo; b) homologando a prisão em flagrante do reclamante e concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento das cautelares previstas no Artigo 319, I, II, IV e V do Código de Processo Penal; c) dispensou a realização de audiência de custódia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Destaca que “a decisão vergastada encontra-se fundamentada na desnecessidade de realização da audiência de custódia nas hipóteses em que a prisão em flagrante é relaxada ou concedida a liberdade provisória (...). Contudo, os fundamentos da decisão contrariam, de forma flagrante, o entendimento deste Supremo Tribunal, firmado no Julgamento da ADPF 347-MC” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Dado o exposto, requer-se: em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que homologou o flagrante e fixou as medidas cautelares nos autos 0001287-89.2025.8.16.0134; porquanto em definitivo, a confirmação da liminar e cassação da decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus 0046535-92.2025.8.16.0000 HC – TJRP” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada pelos atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra ato do Desembargador Ruy Alves Henriques, do Tribunal de Justiça do Paraná, no Habeas Corpus n. 0046535-92.2025.8.16.0000, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, na qual julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, ao chancelar a não realização da audiência de custódia após ter sido concedida liberdade provisória na análise da prisão em flagrante do reclamante.



    5. Em 12.5.2025, ao proferir o ato reclamado, o Desembargador Ruy Alves Henriques, do Tribunal de Justiça do Paraná confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após a prisão em flagrante:



    “Em que pese a não realização da audiência de custódia, vislumbra-se pelo menos no presente momento que o ato é dispensado na hipótese em voga, tendo em vista que a prisão em flagrante dos acusados Lucas e Cristiane foi relaxada, e ao mesmo tempo concedida a liberdade provisória, sem fiança, em favor do ora paciente. (...)



    Deste modo, não se verifica probabilidade do direito na tese defensiva ao requerer a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão com fundamento na nulidade por ausência da audiência de custódia. 



    Ademais, as medidas impostas ao paciente, que se encontra em liberdade provisória, foram de comparecimento em Juízo, não frequentar bares ou similares, não se ausentar da comarca e recolhimento noturno das 23h00 às 06h00 do dia seguinte, inexistindo maiores constrições ao direito de ir e vir do acusado, nem mesmo se tratando de medidas dotadas de vício de fundamentação. 



    Com efeito, estando a tese defensiva embasada na alegada nulidade do flagrante por ausência da audiência de custódia, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão do pedido liminar” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    6. Ao proferir a decisão que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas, o juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória não designou audiência de custódia, “uma vez que presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, bem como por inexistir quaisquer indícios de que tenha ocorrido qualquer violação aos direitos do flagranteado” (fl. 8, e-doc. 7).



    7. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    8. Anote-se que no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”. 



    O direito do preso de ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado-juiz. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de custódia preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia:



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. ‘Comentário ao art. 1º.’ In ANDRADE, Mauro Fonseca (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19). 



    Há, ainda, outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando, entre sua decretação e efetivação, transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam:



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63).



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota:



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 438-439).



    Tem-se, pois, ser obrigatória a observância do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quanto à audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro que decorram de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena. 



    Ela pode livrar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e as de seus familiares, além de configurar inegável falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção,valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).



    9. Na espécie vertente, ao proferir o ato reclamado, o Desembargador Ruy Alves Henriques, do Tribunal de Justiça do Paraná, confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após ser concedida a liberdade provisória em decisão do juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória, que expressamente dispôs ser desnecessária a realização de audiência de custódia.



    Não subsiste o argumento apresentado pelo Desembargador no sentido de justificar a não realização da audiência de custódia porque foi concedida liberdade provisória sem fiança, com medidas cautelares que não configuram “maiores constrições ao direito de ir e vir do acusado” (fl. 4, e-doc. 12). Descabe a realização de juízo de valor pelo Desembargador quanto às restrições impostas, quando se trata de uma garantia do cidadão ser submetido à audiência de custódia, na qual, por exemplo, poderia ser-lhe concedida liberdade provisória sem qualquer encargo.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar a decisão do Desembargador Ruy Alves Henriques, do Tribunal de Justiça do Paraná, no Habeas Corpus n. 0046535-92.2025.8.16.0000 e determinar ao juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória/PR que realize, de imediato, audiência de custódia com o reclamante, em relação ao Auto de Prisão em Flagrante n. 0001287-89.2025.8.16.0134, devendo ser adotados os cuidados indispensáveis à sua efetivação, empregados os esforços necessários, incluindo-se a disponibilização dos recursos tecnológicos, com as presenças do reclamante, de sua defesa técnica e do Ministério Público, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da liberdade provisória com cautelares diversas da prisão.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo do Plantão Judiciário da comarca de União da Vitória e à Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências a fim de garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora